Tribunal: TJPA
Processo: 0144145-02.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8874 - Sucumbência
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0144145-02.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE JESUS DOS SANTOS MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A DESISTÊNCIA DO PEDIDO. AMPLIAÇÃO DO VALOR
FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART.85 DO CPC. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Maria Teixeira do Rosário (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, inconformado com a sentença proferida pela Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados, cujo dispositivo abaixo transcrevo.

“Diante do exposto, homologo o pedido de desistência da ação, de acordo com os arts. 200 e 485, inciso VIII, § 4° do CPC, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora, com fulcro no art. 90 do CPC, ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita que ora defiro, com base no art. 98, §§ 2° e 3" daquele diploma legal.

Condeno-a em honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, estando suspensa a cobrança por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, por ser beneficiária de justiça gratuita, de acordo com os arts. 90 e 98, §§ 2° e 3°do Novo CPC.

Observado o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos cumpridas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, caso requeridos.

P.R.I.C.”

Dos autos se extrai (ID 4542520 – fls. 4/10) que a Sra. Maria de Jesus dos Santos Maia, postulou administrativamente junto ao IGEPREV a concessão de pensão por morte em razão do falecimento do Sr. Raimundo Ivã Ferreira, ocorrido em 17 de março de 2015, em decorrência de acidente de trânsito, do qual afirma viver em regime de união estável, pelo que postula a antecipação da tutela e, ao final, a procedência da ação.

Após contestação (ID’s 4542522 e 4542523), a requerente peticionou a desistência da ação (ID 4542527), pedido este submetido ao órgão previdenciário que em nada se opôs (ID 4542529).

Sentença proferida (ID 4542530 – fls. 1/5), homologou o pedido de desistência formulado pela autora, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformada, a autarquia previdenciária apelou (ID 4542531 – fls. 1/7), postulando a modificação da sentença no tocante ao valor fixado para os honorários, argumentando tratar-se de valor irrisório e desrespeitoso a todo o esforço intelectual exigido para a realização destes feitos processuais, especialmente, a contestação.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 4542531 – fls. 11)

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer de ID 4959700 – fls. 1/2, eximiu-se de opinar.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, merece conhecimento a apelação.

Cinge-se, o presente recurso, à análise do pedido majoração da verba honorária, nos termos dos arts 2º e 3º do art. 85 do CPC, que transcrevo a seguir:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - [...];

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; (sem grifo no original)”

Sobre o trabalho realizado pela procuradoria autárquica na via judicial e o tempo exigido para seu serviço, sem desmerecimento do zelo do profissional pelo processo, entendo que não se destacam além da normalidade pertinente à lide, absolutamente repetitiva, que não demanda maiores digressões técnicas.

As tratativas do causídico para solução do problema de sua cliente nas vias administrativas, ou seja, diretamente com o réu sem intervenção do Juízo da causa, não são relevantes para a ponderação do magistrado acerca do
quantum
a ser fixado a título de honorários.

Assim, após avaliação equitativa, consubstanciada nos dispositivos legais apontados pela apelante, entendo pertinente e justo o valor estabelecido pelo juízo de origem a título de honorários advocatícios.

Ante o exposto conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/06/2023